Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-56.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de cartão de crédito. Atraso no pagamento de faturas. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor alega que, apesar de efetuar o pagamento de sua fatura do cartão de crédito antes do vencimento, seu nome foi inscrito de forma indevida em cadastro de inadimplentes. A despeito das alegações do autor, os documentos do processo demonstram que houve atraso no pagamento da fatura com vencimento em 25/03/2020. O pagamento realizado pelo autor no dia 03/03/2020, no valor de R$ 303,24 (ID 36184188), não corresponde à fatura com vencimento no dia 25/03/2020, que tem o saldo devedor de R$ 307,49. O réu juntou ao processo o extrato bancário do autor que comprova que o pagamento da fatura ocorreu após o vencimento, apenas no dia 14/04/2020 (ID 36184204 – pág. 8). Nesse dia, o autor efetuou o pagamento do valor exato da fatura com vencimento em 25/03/2020. A dívida foi inscrita no órgão de proteção ao crédito durante o período em que o autor se encontrava em mora. Dois dias após o pagamento da fatura, a dívida foi excluída do cadastro, conforme documento de ID 36184207. Assim, não houve ilegalidade na inscrição do débito em cadastro de inadimplentes.
4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor (art. 186 do Código Civil).
5 – Inscrição em cadastro de inadimplentes. Notificação prévia. Conforme inteligência da súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Tendo em vista que a instituição responsável pelo cadastro (arquivista) não integra o polo passivo da ação, é improcedente o pedido de indenização por danos morais em face do réu, o qual não é responsável pela notificação prévia do devedor em caso de inscrição em cadastro de inadimplentes. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W